Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0265-54 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0257-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0249-34 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0550-66 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1461-00 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1433-56 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1454-80 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1472-62 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1499-82 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1505-65 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1557-96 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1580-35 (EMBARGANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1716-43 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1923-06 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1972-86 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1986-81 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1989-24 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2007-67 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2013-05 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2030-06 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2033-59 (EMBARGANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2034-30 (EMBARGANTE), MAURICIO PEREIRA FARO - CPF: 201.865.278-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. ICMS. Modulação de efeitos na ADC 49. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito.
Embargos rejeitados

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, para determinar que a suspensão da exigibilidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular produza efeitos apenas a partir de 01/01/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se:
(i)
o acórdão embargado foi omisso quanto à existência de coisa julgada em agravo de instrumento anterior envolvendo a mesma decisão do Juízo
a quo
;
(ii)
há obscuridade na aplicação da modulação de efeitos fixada na ADC 49;
(iii)
a modulação alcança também o ICMS-ST.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento n.o 1004606-03.2025.8.11.0000 foi interposto pelos Contribuinte, cujo objeto era apenas a extensão dos efeitos da decisão que analisou a medida emergencial pelo Juízo
a quo,
para
determinar que suspenção da exigibilidade do ICMS e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade,
desde que não configure ato mercantil.

4. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 foi determinada recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, interposto contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu a medida emergencial pleiteada na inicial.

5. Não houve omissão quanto à suposta coisa julgada, pois no recurso de agravo de instrumento interpostos pelos contribuintes não pode examinar a aplicabilidade da modulação, sob pena de indesejável violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

6. A modulação de efeitos foi corretamente aplicada, conforme julgamento dos embargos na ADC 49, e a discordância das partes não caracteriza obscuridade.

7. A decisão foi expressa ao incluir o ICMS-ST no alcance da suspensão da exigibilidade, desde que ausente ato mercantil.

8. A oposição dos embargos se revela como tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I e 155, II; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Emb. Decl., Plenário, j. 24.02.2023; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CASAS BAHIA S.A. e OUTRAS em face do acórdão de ID no 288897382, que negou provimento ao Agravo Interno por elas interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso,
para estabelecer que a suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, conforme deferida pelo Juízo
a quo,
produza efeito a partir do dia 01/01/2024.

O acórdão embargado manteve a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49, determinando que a suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, sem mudança de titularidade, produza efeitos apenas a partir de 01/01/2024, considerando que a ação originária foi ajuizada após 29/04/2021.

As embargantes alegam que, o acórdão foi omisso por não ter considerado a informação de que há coisa julgada no Agravo de Instrumento no 1004606-03.2025.8.11.0000, também relatado por esta Relatoria, que teria dado parcial provimento ao recurso para "determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, desde que não configure ato mercantil", sem aplicar a modulação de efeitos da ADC 49.

Asseveram que, existe obscuridade quanto à interpretação dada à modulação de efeitos fixada na ADC 49, argumentando que a modulação não teve por objetivo preservar a cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, mas apenas regular questões relacionadas à transferência de créditos de ICMS, reforçando a ausência de materialidade para tributação nessas hipóteses.

Argumentam, ainda, que não há modulação específica quanto ao ICMS-ST, não sendo possível aplicar por extensão os efeitos da modulação determinada para o ICMS.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que seja desprovido o agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso ou reconhecida sua perda de objeto diante da coisa julgada no agravo de instrumento paralelo, ou, alternativamente, seja sanada a obscuridade quanto à interpretação da modulação de efeitos da ADC 49.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

Da suposta omissão quanto à coisa julgada no AI no 1004606-03.2025.8.11.0000

Alegam as embargante que, o acórdão foi omisso por não ter considerado a informação de que há coisa julgada no Agravo de Instrumento no 1004606-03.2025.8.11.0000, também relatado por esta Relatoria, que teria dado parcial provimento ao recurso para "determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, desde que não configure ato mercantil", sem aplicar a modulação de efeitos da ADC 49.

Ocorre, todavia que, diferentemente do que querem fazer crer as embargante, a aplicação da modulação em relação à medida emergência deferida pelo Juízo
a quo
não foi objeto de análise do Agravo de Instrumento no 1004606-03.2025.8.11.0000 interposto por
GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros.

Isso porque, naquele agravo de instrumento o objeto do recurso era somente verificar se
a
suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de propriedade acobertava ou não o ICMS-ST.

Além disso, naquele recurso (Agravo de Instrumento no 1004606-03.2025.8.11.0000) nem poderia ser analisado e determinado pelo Juízo
ad quem
a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49, sob pena de violação ao princípio do
nom refomation in pejus,
o qual

impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de recurso por ele mesmo interposto.

Frisa-se que, a modulação somente poderia ser estabelecida em agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso como foi consignado nos presentes autos.

Assim, não há que se falar em omissão e nem em coisa julgada em relação à aplicação da modulação de efeitos da ADC 49.

Da inexistência de obscuridade na aplicação da modulação de efeitos da ADC 49

Quanto à alegada obscuridade na interpretação da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, o acórdão embargado foi claro ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte, nos exatos termos definidos no julgamento dos embargos de declaração opostos naquela ação:

"O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito [...]".

O acórdão embargado analisou corretamente o alcance temporal da modulação, identificando que a ação originária foi ajuizada em 2023, portanto, após 29/04/2021 (data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49). Assim, aplicou-se o entendimento de que a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da norma tem eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

A interpretação apresentada pelas embargantes, de que a modulação estaria restrita apenas à questão do creditamento do ICMS e não à própria incidência do imposto nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, representa mera discordância com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses que autorizam os embargos de declaração.

A decisão proferida pelo STF é clara ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
"dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho 'ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular', e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996",
dispositivos que tratam diretamente da incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

Da abrangência da decisão quanto ao ICMS e ICMS-ST

Por fim, quanto à alegação de que a modulação de efeitos da ADC 49 não alcançaria o ICMS-ST, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"Outrossim, insta consignar que, assim como foi estabelecido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1004606-03.2025.8.11.0000, a suspensão da exigibilidade se refere ao ICMS simples e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, desde que não configure ato mercantil.

Destarte, a modulação aplicada na decisão monocrática considerou abrangidos o ICMS simples e o ICMS-ST, quando não caracterizada circulação jurídica ou ato mercantil."

O raciocínio adotado pelo acórdão embargado é coerente e lógico: se a própria hipótese de incidência do ICMS não se configura nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte sem mudança de titularidade (por ausência de circulação jurídica da mercadoria), o mesmo fundamento se aplica ao ICMS-ST, que compartilha da mesma base constitucional.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada nesse ponto, mas apenas discordância das embargantes quanto à extensão da modulação de efeitos também ao ICMS-ST, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Da rediscussão

Em conclusão, verifico que as embargantes pretendem, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Os fundamentos adotados no acórdão embargado são claros e suficientes para a solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025